Tribunal: TJSP
Processo: 1000592-12.2018.8.26.0094
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de atribuição de efeitos modificativos, deveria a parte Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, e a mesma não o fez, sendo certo que, está buscando o reexame do recurso, restando, desta forma, inadmissível

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de atribuição de efeitos modificativos, deveria a parte Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, e a mesma não o fez, sendo certo que, está buscando o reexame do recurso, restando, desta forma, inadmissível o recurso. - ACÓRDÃO mantido - EMBARGOS CONHECIDOS e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000592-12.2018.8.26.0094/50001, da Comarca de Brodowski, em que são embargantes
WANDERSON GEALDO BAGIO, GERALDO BAGIO e MARIA FESTINA SIMARI
BAGIO, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000592-12.2018.8.26.0094/50001 -Voto no
2
VOTO No: 28312
EDEC.No: 1000592-12.2018.8.26.0094/50001
COMARCA: BRODOWSKI (VARA ÚNICA)
EMGTE. : WANDERSON GERALDO BAGIO E OUTRO
EMGDO. : BANCO DO BRASIL S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO - AÇÃO
MONITÓRIA
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE. Mesmo
para fins de atribuição de efeitos modificativos, deveria a parte
Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de
obscuridade, contradição ou omissão, e a mesma não o fez, sendo
certo que, está buscando o reexame do recurso, restando, desta
forma, inadmissível o recurso. - ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos
por
WANDERSON GERALDO BAGIO, MARIA FESTINA SIMARI BAGIO nos autos
da “AÇÃO MONITÓRIA”, que lhes move BANCO DO BRASIL S.A., contra o
acórdão de fls. 569/576, que, por unanimidade, deu parcial provimento, na parte
conhecida, ao recuso de apelação anteriormente interposto pela parte
Embargante.
A parte Embargante opôs os presentes embargos para fins
de concessão de efeito modificativo no julgado (fls. 02/04).
Anoto também que os embargos foram opostos tempestivamente.
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
Conheço os embargos, posto que tempestivos, mas os
rejeito.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000592-12.2018.8.26.0094/50001 -Voto no
3
quando “houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição”; ou quando “for
omisso ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal” (artigo 535, incisos I e II, do
Código de Processo Civil).
A parte Embargante opôs os embargos de declaração
buscando a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.
Porém,
mesmo
para
fins
de atribuição de efeitos
modificativos do julgado deveria a parte Embargante demonstrar que do acórdão
restou vício de obscuridade, contradição ou omissão e erro, mas a mesma não o
fez, sendo certo que está buscando o reexame do recurso anteriormente
interposto.
Neste diapasão, importante destacar que o acórdão
manteve a sentença em relação à condenação da parte Embargante no
pagamento das custas e despesas processuais, uma vez que a mesma decaiu da
maior parte de seus pedidos.
Assim, não há que se falar em repartição do pagamento das
custas e despesa processuais, nem mesmo em fixação de honorários
advocatícios em favor de seus patronos, sendo ausente qualquer vício no julgado.
Os embargos de declaração, nesse caso, demonstram mero
inconformismo com o desfecho dado à causa
visando ao reexame da
matéria devendo a Embargante valer-se da via recursal adequada para externá-
lo.
Finalmente, anoto que, nos termos do art. 1.025, do Código
de Processo Civil: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.” (Grifei)
Por conseguinte, mesmo com a rejeição dos presentes
embargos, ficam pré-questionadas as matérias suscitadas pelas partes, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000592-12.2018.8.26.0094/50001 -Voto no
4
termos do artigo citado.
Ante o exposto, conheço dos embargos, mas os rejeito,
mantendo integralmente o acórdão.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator